Tribunal: STF
Processo: AI 239019
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA
COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de extraordinário sobre a
impropriedade de recurso de competência de tribunal diverso não
prescinde da adoção, no aresto atacado, de premissa contrária à Carta
Política da República. Descabe transferir ao Supremo Tribunal Federal a
reapreciação integral de recurso que não está no âmbito da própria
competência.
Agravo - caráter infundado - multa. Surgindo do exame do agravo a
convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil.